Tribunal: TJBA
Processo: 8027723-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027723-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO (OAB:BA14534-A) AGRAVADO: ALAN DOS SANTOS SAMPAIO Advogado(s): CARLA PINTO SIMOES (OAB:BA28787-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PARA VÍCIO APARENTE. INAPLICABILIDADE. VÍCIO CONSTRUTIVO, OCULTO. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. FOTOS E VÍDEOS APRESENTADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. ASTREINTES FIXADAS NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO. DILAÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE. AMPLIAÇÃO PARA 15 DIAS CORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por construtora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para compelir a empresa a sanar infiltração em unidade residencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se a pretensão do consumidor encontra-se fulminada pela decadência, à luz do art. 26, do CDC e se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, bem como a adequação do prazo de cinco dias fixado para o cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A hipótese não é de vício aparente, mas de vício oculto, submetido ao prazo prescricional de dez anos (CC, art. 205), não se aplicando o prazo decadencial do CDC. 4. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), diante da verossimilhança da existência de vício construtivo e da urgência da situação. 5. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação mostra-se exíguo, considerando a complexidade técnica dos reparos, devendo ser ampliado para quinze dias. 6. Mantida a multa cominatória diária, por sua natureza coercitiva e razoabilidade do valor fixado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Tratando-se de vício oculto em imóvel residencial, não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para compelir a construtora a reparar infiltração em imóvel, quando presentes os requisitos legais. 3. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser compatível com a complexidade técnica da medida, podendo ser ampliado para garantir sua exequibilidade." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.304.871/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.036/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8027723-66.2025.8.05.0000; Recorrente: MRV Engenharia e Participações S.A.; Recorrido: Alan dos Santos Sampaio; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator